Tribunal: TJSP
Processo: 2318759-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação indenizatória - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira - Declaração de imposto de renda que demonstra rendimentos tributáveis anuais de R$ 82.626,99, equivalentes a média mensal superior a R$ 6.800,00 – Ausência de comprovantes de despesas essenciais, como aluguel, energia,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação indenizatória - Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira - Declaração de imposto de renda que demonstra rendimentos tributáveis anuais de R$ 82.626,99, equivalentes a média mensal superior a R$ 6.800,00 – Ausência de comprovantes de despesas essenciais, como aluguel, energia, água, alimentação ou medicamentos –– Elementos probatórios suficientes para afastar a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no artigo 99, § 3o, do CPC - Ausência de demonstração efetiva de impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar - Decisão mantida - Recurso desprovido.